Tribunal: TJDFT
Processo: 0010600-31.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a transferência do valores do 3a Acordo Direto, intime-se o credor ANTÔNIO JUSTINO DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos procuração especifica, atualizada. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto